Tribunal: STF
Processo: Rcl 91416
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Conselho da Magistratura do TJDFT, nos autos do Processo  0700373-81.2024.8.07.0000, na qual se alega incorreta aplicação do Tema 1.354 da repercussão geral.
Colhe-se, da inicial o seguinte contexto fático:

“Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva formada no processo n. 32.159/97, ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, cujo acórdão estabeleceu que o benefício alimentação, instituído pela Lei distrital n. 786/94, era devido aos servidores desde o momento em que foi retirado até a impetração do mandado de segurança nº 7.253/97. 
Em primeiro grau, o recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando ilegitimidade ativa da parte exequente, ora recorrida, pois não comprovou que era representado pelo supracitado sindicato. 
O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação. Em seguida, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento, mas não foi provido pelo TJDFT. 
Interposto recurso extraordinário, foi admitido. Ao chegar no Supremo Tribunal Federal, foi determinado o seu retorno, para aplicação da tese firmada no Tema 1.354/STF. 
Diante disso, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o Des. Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão contra a qual foi interposto agravo interno, ao qual o Conselho da Magistratura do TJDFT negou provimento. 
Porém, como será demonstrado, o Tema 1.354 não é aplicável ao esse caso, de modo que o acórdão ora impugnado deve ser cassado.” (eDOC 1, p. 2)

A parte reclamante argumenta que “sendo certo que a parte exequente é servidor da PCDF e como tal pertence à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, urge reconhecer que não pode se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva n. 32.159/97, patrocinada em juízo pelo SINDIRETA (Princípio da Unicidade Sindical - art. 8º, II, da CF/88).” (eDOC 1, p. 3).
Aduz, ainda, que o entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de que o servidor deve demonstrar filiação ao sindicato pelo menos até a data do ajuizamento da ação coletiva, a fim de que se beneficie da coisa julgada, no entanto “a parte exequente não fez prova da filiação ao ente sindical até a data de ajuizamento da ação coletiva, não possui legitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de decisão judicial” (eDOC 1, p. 3).
Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado,  declarando que a parte interessada não tem legitimidade ativa para executar a sentença coletiva.  
É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”

Verifica-se que a suposta violação a dispositivos da Constituição Federal não constitui hipótese legal de cabimento da reclamação.
Ademais, nos termos do § 5º, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.
Na origem, o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios manteve a decisão do Presidente daquela Corte a qual negou seguimento ao recurso extraordinário da parte ora reclamante, em acórdão assim ementado:

“Ementa: Direito constitucional. Agravo interno. Tema 1.3 54 do STF. Execução individual de sentença coletiva. Ilegitimidade do exequente. Matéria fática. Repercussão geral afastada. Recurso não provido. 
I – Caso em exame 
1 . Agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da Presidência que, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.522.507/DF (Tema 1.354), que afastou a existência de repercussão geral na controvérsia sobre a legitimidade para cumprimento individual de sentença coletiva. Sustenta o agravante a inaplicabilidade do referido precedente, afirmando inexistir identidade fático-jurídica entre o paradigma e o caso concreto. 
II – Questão em discussão 
2. As questões em discussão são: (i) definir se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente o Tema 1.354 do STF; (ii) estabelecer se a análise da legitimidade do exequente para promover cumprimento individual de sentença coletiva configura questão constitucional ou matéria fática, sem repercussão geral. 
III – Razões de decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.522.507/DF (Tema 1.354), firmou entendimento de que a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva envolve matéria fática e infraconstitucional, sem repercussão geral reconhecida, razão pela qual não admite processamento de recurso extraordinário com tal fundamento. 
4. O Tribunal de origem reconhece, com base em exame de provas, que o exequente exercia cargo de técnico de apoio fazendário na Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, pertencente à administração direta, afastando a alegação do ente público de que integraria a Polícia Civil do DF. Assim, a discussão quanto à legitimidade ativa foi resolvida em sede de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 
5. A decisão agravada observa a sistemática dos precedentes obrigatórios prevista no artigo 1.030 do CPC, negando seguimento ao apelo excepcional em estrita conformidade com o Tema 1.354/STF. 
IV – Dispositivo 
6. Agravo interno conhecido e não provido.” (eDOC 2, p. 1)

Por oportuno, cita-se os seguintes fundamentos o acórdão reclamado:

“Cuida-se de agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia de caráter repetitivo. 
Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. 
Razão não assiste à parte agravante. 
No caso concreto, o tema que ensejou a aplicação do regime dos precedentes diz respeito à extinção de execução individual de sentença coletiva por ilegitimidade do exequente (RE 1.522.507/DF – Tema 1.354). 
A Corte Suprema, em análise da matéria, reputou ser infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva, situação que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 
A ementa do representativo é a seguinte:
(...)
Nesse aspecto, importante consignar que a Terceira Turma Cível deste TJDFT reconheceu a legitimidade do exequente para ajuizar cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0011, ajuizada pelo SINDIRETA, visando o recebimento do benefício-alimentação dos seus substituídos referente ao período de janeiro de 1996 até o restabelecimento do referido benefício, pelo fato de ele ocupar o cargo de técnico de apoio fazendário na Secretaria de Estado da Fazenda do DF, que é carreira da administração direta do DF. 
Nesse contexto, a Corte local, a quem compete a análise do conjunto fático-probatório (enunciado 279 da Súmula do STF) afastou a alegação do ente público de que a parte recorrida integraria o quadro da Polícia Civil do DF, e concluiu pela legitimidade da polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva, de modo que se revela nítida que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do presente recurso. 
Ademais, não se pode olvidar que a subsunção do presente feito à orientação estabilizada no RE 1.522.507/DF se deu em estrita observância ao comando proveniente da própria Corte Suprema (ID 75348859) e da sistemática dos precedentes insculpida no Código de Processo Civil. Confira-se:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento: 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; 
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; 
IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; 
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; 
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou 
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. 
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.). 
Logo, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo constitucional, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no excepcional àquela descrita no representativo (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil). 
Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.”(eDOC 2, pp. 2-3)
Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou a questão suscitada, fundamentando-a de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
Ademais, esta Corte rejeitou a repercussão geral da discussão sobre e "Extinção de execução individual de sentença coletiva por ilegitimidade do exequente." (RE n. 1.522.507-RG, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Tema 1354 da repercussão geral). 
Veja-se a ementa do acórdão paradigma:

“Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Matéria fática e infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que extinguiu execução individual por ilegitimidade do exequente. Isso ao fundamento de impossibilidade de extensão dos efeitos de coisa jugada de ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal para beneficiar servidores da Administração Pública indireta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em ação coletiva autoriza o cumprimento individual de sentença. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 901.963 no regime da repercussão geral (Tema 848/RG), afirmou a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva. 4. O exame do alcance de sentença condenatória coletiva para aferição de legitimidade para a execução individual pressupõe o exame de matéria fática, assim como de legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”.”(RE 1522507 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 14-11-2024)

Sendo assim, não assiste razão ao reclamante.
Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292/PE (TEMA 339 RG); ARE 748.371/MT (TEMA 660 RG); RE 598.565/MG (TEMA 181 RG); RE 956.302/GO (TEMA 895 RG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Agravo de Instrumento 791.292/PE, no Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT e nos Recursos Extraordinários 598.365/MG e 956.302/GO, respectivamente, Temas 339, 660, 181 e 895 da Sistemática da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente os Temas 339, 660, 181 e 895 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica. 4. No caso em análise, a agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado. 5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 6. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 77935 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de  08-08-2025; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ART. 223 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181 e 339. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. MANTIDA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A devolução da contagem do prazo processual somente é possível quando comprovada a justa causa capaz de impossibilitar o causídico de exercer totalmente a advocacia ou substabelecer, nos moldes do art. 223 do CPC/2015. Precedentes. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181) e do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Teratologia não identificada. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno não conhecido, mantida a certificação do trânsito em julgado, com determinação de arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 51.244 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.06.2022; grifos nossos)

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020; grifo nosso)

Por fim, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).
Desse modo, não verifico a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 1.354, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar  (RISTF, art. 21, § 1º).
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente